Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO PARA APENADOS JÁ BENEFICIADOS EM DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALIDADE DO DECRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de comutação de pena com base no art. 4o do Decreto no 11.846/2023. A defesa argumenta que a concessão de comutação em decretos anteriores não impede nova concessão e que o Decreto no 11.846/2023 visa incentivar o bom comportamento e a ressocialização dos apenados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é possível conceder nova comutação de pena, com fundamento no Decreto no 11.846/2023, a apenados que já foram beneficiados por comutação em decretos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4o do Decreto no 11.846/2023 prevê que a comutação de pena é concedida apenas a apenados que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido comutação em decretos anteriores, estabelecendo uma vedação expressa à concessão do benefício para aqueles já contemplados.

4. A interpretação sugerida pela defesa, baseada no princípio da sanção premial e na continuidade do bom comportamento, não se sustenta diante da literalidade do Decreto, que claramente restringe a concessão cumulativa de comutações.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte já firmou o entendimento de que os decretos presidenciais de comutação de pena possuem natureza temporária e específica, e que a concessão sucessiva do benefício para apenados já contemplados contraria o objetivo dos decretos, que é atender a circunstâncias e políticas públicas específicas em cada período.

6. Além disso, a interpretação ampliativa, que permitiria comutações acumuladas ao mesmo apenado com base em decretos passados, violaria o princípio da legalidade e desvirtuaria a finalidade punitiva e ressocializadora da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em execução conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 4o; Lei de Execuções Penais, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 796.325/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/8/2023.
TJDFT, Acórdão 1622357, 07222496320228070000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 29/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1429311, 07085908420228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 2/6/2022.